Tribunal: CARF
Processo: 11624.720159/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ITR. ÁREAS ALAGADAS POR RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
ITR. SUJEITO PASSIVO.
Contribuinte do ITR é o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor do imóvel rural a qualquer título.
ITR. BASE DE CÁLCULO.
As áreas de preservação permanente e alagada por reservatório de usina hidrelétrica não influenciam no valor da terra nua tributável apurado, a ter por objeto apenas as áreas remanescentes passíveis de tributação.
ITR. POTENCIAL DE ENERGIA HIDRÁULICA.
Bem da União é o potencial de energia hidráulica, sendo bem que não se confunde com o imóvel rural.
ITR. IMUNIDADE RECÍPROCA.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham intuito lucrativo.
ITR ISENÇÃO. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
A isenção para as atividades de geração de energia elétrica, ao teor do art. 1o do Decreto-Lei no 2.281, de 1940, não foi convalidada por Lei, ficando afastada por força do § 1° do art. 41 do ADCT da Constituição de 1988.
ITR. BENFEITORIAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Incide ITR sobre a área não alagada por reservatório de usina hidrelétrica e não integrante da área de preservação permanente, sendo irrelevante que em tal área existam benfeitorias para geração de energia elétrica, pois não se tratam de benfeitorias destinadas à atividade rural.
ITR. VALOR DA TERRA NUA.
Adotando a fiscalização o menor valor apurado por aptidão agrícola, cabe à recorrente o ônus de apresentar laudo técnico para comprovar que o real valor de mercado das terras objeto do lançamento seria inferior.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720159/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.894 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ITR.
ÁREAS
ALAGADAS
POR
RESERVATÓRIO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas
para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
ITR. SUJEITO PASSIVO.
Contribuinte do ITR é o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor
do imóvel rural a qualquer título.
ITR. BASE DE CÁLCULO.
As áreas de preservação permanente e alagada por reservatório de usina
hidrelétrica não influenciam no valor da terra nua tributável apurado, a ter por
objeto apenas as áreas remanescentes passíveis de tributação.
ITR. POTENCIAL DE ENERGIA HIDRÁULICA.
Bem da União é o potencial de energia hidráulica, sendo bem que não se
confunde com o imóvel rural.
ITR. IMUNIDADE RECÍPROCA.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de
riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas
atividades tenham intuito lucrativo.
ITR ISENÇÃO. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
A isenção para as atividades de geração de energia elétrica, ao teor do art. 1o do
Decreto-Lei no 2.281, de 1940, não foi convalidada por Lei, ficando afastada
por força do § 1° do art. 41 do ADCT da Constituição de 1988.
ITR. BENFEITORIAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720159/2011-94
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720159/2011-94

Incide ITR sobre a área não alagada por reservatório de usina hidrelétrica e não
integrante da área de preservação permanente, sendo irrelevante que em tal
área existam benfeitorias para geração de energia elétrica, pois não se tratam de
benfeitorias destinadas à atividade rural.
ITR. VALOR DA TERRA NUA.
Adotando a fiscalização o menor valor apurado por aptidão agrícola, cabe à
recorrente o ônus de apresentar laudo técnico para comprovar que o real valor
de mercado das terras objeto do lançamento seria inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área
alagada de 301,0 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 145/173) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 132/139) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 51/58),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2007 e 2008, tendo
como objeto o imóvel denominado “USINA GUARICANA” – NIRF n° 3.533.731-1,
cientificado em 03/11/2011 (e-fls. 61).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 63/72), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Área de Proteção Ambiental. Decreto Estadual n° 1.234, de 1992. Floresta.
(b) Área Submersa.
(c) Reservatório. Alterações da Lei n° 11.727, de 2008.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720159/2011-94

Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 132/139), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
NIRF 3.533.731-1. Imóvel Usina Guaricana. SUJEIÇÃO PASSIVA.
E considerado contribuinte do ITR o proprietário do imóvel indicado como tal junto ao
Registro de Imóveis.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, são passíveis de alteração
somente quando forem apresentados elementos que justifiquem reconhecer erro no
preenchimento da declaração.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, reserva legal,
florestas nativas e outras não declaradas, além da comprovação de entrega do ADA ao
Ibama, no prazo fixado na legislação, sua existência deve ser comprovada por meio de
laudo técnico que as quantifique e caracterize de acordo com a legislação aplicável.
ÁREA SUBMERSA - RESERVATÓRIO.
Areas alagadas para fins de constituição de reservatório de usina hidrelétrica autorizada
pelo poder público foram afastadas da tributação pelo ITR somente com o advento da
Lei n.° 11.727, de 2008.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado com base no SIPT, se
não existir comprovação que justifique sua alteração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 09/09/2013 (e-fls. 141/144) e o recurso voluntário
(e-fls. 145/173) interposto em 09/10/2013 (e-fls. 145), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 09/09/2013, o recurso é tempestivo.
(b) Bem Público – ausência de valor de mercado. O lançamento desconsiderou
que o imóvel está vinculado à concessão do serviço público de energia elétrica
e, por conseguinte, se trata de bem da União. A declaração da área de
utilização limitada se deve ao fato de a utilização da área está limitada à
concessão de energia elétrica, portanto, vinculada ao serviço público de
produção de energia elétrica, logo se trata de área afetada ao interesse público.
O imóvel está vinculado/afeto à prestação do serviço público federal de
energia elétrica (Decreto n° 41.019/57, art. 63), a não integrando o patrimônio
do concessionário e sendo reversível ao patrimônio da União ao término da
concessão (Lei n° 8.987/95, art. 35). O artigo 1° da Lei no 9.393/96 e art. 29
do CTN, não identifica o concessionário como contribuinte, porquanto o fato
gerador deve ser compreendido como" o direito exclusivo e pessoal de
propriedade sobre bem imóvel situado na zona rural", ou seja, é o direito real
da pessoa e não da coisa um dos aspectos considerados mais relevantes ao
tema. De igual modo não se pode também identificar o sujeito passivo, bem
como a base de cálculo do ITR sobre bens considerados públicos, não sujeitos
à alienação e que estão fora do comércio. O concessionário é mero detentor,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720159/2011-94

excluída a posse civil, por absoluta ausência de domínio útil privado. Dessa
forma, verifica-se que tanto as terras alagadas para fins de geração, bem como
as demais terras nas quais se assentam as instalações inerentes à prestação do
serviço público de energia elétrica, são bens fora do comércio, insuscetíveis de
apropriação, não lhe sendo atribuíveis, portanto, valor de mercado.
(c) Imunidade tributária. Imóvel de titularidade da União. A decisão recorrida
considera que a impugnante é parte legítima para responder pelo ITR por ser
proprietária junto ao Registro de Imóveis. Embora alguns imóveis estejam
registrados como tendo sido desapropriados pela concessionária de serviço
público, tal fato não dá à concessionária a propriedade do imóvel. Isso porque,
os bens não perdem o caráter de públicos. Trata-se de bem de titularidade da
União por estar vinculado ao serviço público de titularidade da União, não
pertencendo o bem à esfera privada. Em relação ao Poder Público, não se
depende da exigência de averbação da transferência no registro de imóveis.
Não se tratando de propriedade privada, não incide ITR sobre o bem público
de uso especial. A área do imóvel Guaricana constitui um bem público, de
titularidade da União Federal, eis que a sua utilização pela COPEL decorre de
um contrato de concessão de serviço público, logo não há que se falar em
propriedade ou posse da Copel e nem sequer atribuir a condição de sujeito
passivo à Recorrente.
(d) Área de Preservação Permanente. O imóvel sobre o qual a autoridade
fazendária pretende exigir o ITR está localizado em uma área de preservação
permanente. Como prova, a impugnação foi instruída com o Decreto Estadual
no 1.234/1992, que declara como área de proteção ambiental (APA) a
extensão territorial que abrange parte dos municípios de Guaratuba, Matinhos,
Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Morretes. De acordo com os limites e
confrontações descritos no artigo 2° do mencionado Decreto, constata-se que
o imóvel em questão, denominado GUARICANA, situado no Município de
Guaratuba está inserido na área de proteção ambiental (APA). Da mesma
forma o Estudo elaborado por técnicos da COPEL e IAP com o fim de
transformar a áreas indicadas em Reserva Particular do Patrimônio Natural -
RPPN, cujo processo administrativo já foi iniciado. Os Atos Declaratórios
Ambientais inclusos (doc. 05), ainda que referente aos exercícios de 2009,
2010 e 2011, 2012 e 2013, apontam que parte da área é de preservação
permanente (50 ha) e a outra parte constitui área de reservatório da Usina
Guarícana, ou seja, área alagada (301 ha). A jurisprudência administrativa
vem reiteradamente admitindo a apresentação do ADA, ainda que
intempestivo e posterior à ocorrência do fato gerador, com base no princípio
da Verdade Material. Demonstrada, portanto, que a área em questão, encontra-
se isenta do ITR, deve-se restabelecer a declaração Recorrente, assegurando-se
o direito de excluir do cálculo do ITR não só a parte do imóvel correspondente
à área de preservação permanente, que integra a APA de Guaratuba, assim
como a área alagada, conforme consta nestes autos. A decisão recorrida
desconsiderou a existência das áreas pela ausência de ADA. Contudo, não se
trata de exigência respaldada na legislação, sendo afastado pela jurisprudência.
Declaração do IBAMA no Estado do Paraná indica de forma clara e
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720159/2011-94

inequívoca, que o imóvel da Usina, cadastrado na SRF sob o número em
epígrafe, " ... integram áreas enquadradas como de Preservação Permanente,
que, além de se destinarem a abrigar instalações geradoras de energia elétrica,
servem para assegurar a integridade dos reservatórios de água formados a
partir do represamento dos cursos d'água. ..." Da Portaria IAP no 188/2006
também se infere que estão sendo realizados estudos pela Copel, em parceria
com o IAP, para que diversas áreas, dentre as quais, a da Usina de Guaricana,
constituam unidades de conservação, sendo que o IAP emitiu parecer
favorável, reconhecendo a relevância da área para a conservação da
biodiversidade no Estado do Paraná, conforme se pode depreender das fls. 15
do relatório IAP/COPEL. Providenciou junto ao Ibama o Ato Declaratório
Ambiental da Usina de Guaricana em 18/09/2009, cuja cópia encontra-se
anexa.
(e) Área Alagada. Parte do imóvel denominado USINA GUARICANA é
constituído de área alagada para a formação do reservatório da respectiva
USINA HIDRELÉTRICA. Tal fato é incontroverso, pois se comprova
documentalmente, tanto pela certidão de transcrição do referido imóvel,
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José dos
Pinhais, quanto pela Declaração emitida pelo Representante do IBAMA no
Estado do Paraná. Ademais, o Fisco em nenhum momento negou que parte do
imóvel
em
questão
constitua-se em
reservatório
da USINA
DE
GUARICANA. O Acórdão recorrido apenas sustenta que as áreas alagadas
para a formação de reservatórios de usinas hidroelétricas somente estão
isentos a partir da Lei n° 11.727, de 1998. Deve ser observada a Súmula
CARF n° 45.
(f) Valor da Terra Nua. Não há como se definir o preço de mercado do imóvel, eis
que vinculado/afetado ao serviço público federal de energia elétrica, estando
submerso ou destinado à preservação ambiental. Com relação ao preço de
mercado a recorrente demonstrou que foi buscar esclarecimento junto ao
próprio DERAL-Departamento de Economia Rural da Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento-SEAB/PR, órgão que formula a tabela de
preços das terras no Estado do Paraná. Essa informação não é incompatível
com a da home page da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná.
Portanto, as terras alagadas pelo reservatório ou destinadas a preservação
ambiental não tem valor de mercado e além de constituir área indisponível,
são inaproveitáveis para a finalidade a que se propõe o ITR, que é Imposto
regulatório que visa exclusivamente incentivar atividade agrícola.
(g) Jurisprudência. De forma unânime as decisões dos Conselhos de Contribuintes
e inclusive da Câmara Superior do Conselho Fiscal reconhecem que "não
incide ITR sobre as terras das concessionárias de energia elétrica" submersas e
as áreas de preservação permanente que circundam os reservatórios, bem
como que a não apresentação do ADA não descaracteriza a área de
preservação permanente. Por fim, reconhece o Conselho que a atividade
econômica explorada pela concessionária de energia não se coaduna com as
hipóteses de incidência previstas nos dispositivos da Lei do ITR.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720159/2011-94

(h) Multa e juros. Não havendo débito e nem ausência de pagamento, não, por
consequência, há mora e nem são devidos encargos ou penalidade a ser
imputada. Além disso, o percentual da multa é confiscatório e abusivo,
ofendendo ao direito de propriedade e ao princípio da proporcionalidade
(jurisprudência e doutrina).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/09/2013 (e-fls. 141/144), o recurso
interposto em 09/09/2013 (e-fls. 145) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ilegitimidade passiva. Bem Público – ausência de valor de mercado. Imunidade
tributária. Imóvel de titularidade da União. Bem da União é o potencial de energia hidráulica
(Constituição, art. 20, VIII), a capacidade potencial de um determinado local gerar energia
hidráulica. Trata-se de bem que não se confunde com o imóvel rural (Constituição, art. 176).
Contribuinte do ITR é o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor do imóvel rural a
qualquer título (Lei n° 9.393, de 1996, art. 4°). A circunstância de a recorrente1 ser
concessionária de serviço público federal e desenvolver em imóvel rural a geração de energia
elétrica não a torna imune ou isenta e nem retira o valor de mercado da terra nua. Não há
imunidade (Constituição, art. 173, §2°), na linha do decidido quando da fixação das teses nos
Temas 3852 e 4373 de repercussão geral, sendo didática a seguinte ementa de decisão do
Supremo Tribunal Federal a tratar de questão análoga (ITBI), transcrevo:

1 Apresenta-se como fato notório que a Copel Geração e Transmissão S.A.- Copel GeT é uma sociedade por ações,
subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia - Copel (esta uma sociedade de economia mista com ações
negociadas em bolsa de valores), dotada de personalidade jurídica de direito privado, parte integrante da
administração indireta do Estado do Paraná, instituída pela Lei Estadual no 12.355/1998, sob autorização das
Resoluções Aneel no 558/2000 e 258/2001, tendo inicialmente absorvido bens, instalações, direitos e obrigações da
Companhia Paranaense de Energia - Copel e posteriormente parte do patrimônio da Copel Transmissão S.A.,
quando da cisão total e extinção desta.
2 Tema 385 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem
público. Leading Case: RE 594015
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, da Constituição Federal, se a
imunidade tributária recíproca alcança, ou não, sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em
área portuária pertencente à União.
Tese: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada
arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa
hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.
3 Tema 437 - Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a empresa privada ocupante de bem público.
Leading Case: RE 601720
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, VI, a, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, se
a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que
explora atividade econômica.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720159/2011-94

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO
INDEVIDA. 1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca
para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução
nos Temas 437 e 385 da repercussão geral. 2. A imunidade tributária recíproca não deve
servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa
jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 3. É
inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento
adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos
termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
(RE 1170302 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em
06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-
10-2019)
Na Certidão da transcrição/matrícula do imóvel (e-fls. 42/43), consta a
Companhia Paranaense de Energia Elétrica – Copel como proprietária do imóvel. A recorrente
apresentou as Declarações de ITR (e-fls. 06/13) e não nega deter o imóvel objeto do lançamento.
Nega, contudo, que a detenção se configure posse com animus domini em razão de o bem ser
reversível ao patrimônio da União ao término da concessão. A concessão, porém, ainda não
havia se encerrado. Logo a expectativa de posterior transmissão da propriedade para a União não
tem o condão de retirar a posse com animus domini ao tempo do fato gerador, sendo pertinentes
as ponderações constantes do voto condutor do Acórdão n° 2201-002.476, transcrevo:
Conforme texto publicado no sítio da Agencia Nacional de Aguas1, nos aproveitamentos
hidrelétricos dois bens públicos são objeto de concessão, quais sejam: o potencial de
energia hidráulica e a água.
Nos aproveita mentos hidrelétricos dois bens públicos são objeto de concessão pelo poder
público: o potencial de energia hidráulica e a água. Anteriormente à licitação da
concessão ou à autorização do uso do potencial de energia hidráulica, a autoridade
competente do setor elétrico deve obter a Declaração de Reserva de Disponibilidade
Hídrica - DRDH junto ao órgão gestor de recursos hídricos. Posteriormente, a DRDH é
convertida em outorga em nome da entidade que receber, da autoridade competente do
setor elétrico, a concessão ou autorização para uso do potencial de energia hidráulica,
conforme disposições dos Arts. T e 26°, da Lei 9.984, de 2000. Art. 23° do Decreto n°
3.692, de 2000, e Art. 9o da Resolução CNRH n° 37. de 2004. No caso de corpos de água
de domínio da União, a ANA emite a DRDH e a converte em outorga conforme os
procedimentos estabelecidos na Resolução da ANA n° 131/2003. (grifos nossos)
Os imóveis, no caso as propriedade rurais, não estão inseridos no objeto da concessão.
Também, não é possível equiparar potencial de energia hidráulica ao imóvel no qual tal
potencial se encontra. Logo, o imóvel em questão não é bem da União.
Quanto à argumentação utilizada pela recorrente de que ao fim da concessão o imóvel
seria revertido ao poder concedente, em razão da afetação ao serviço público, afirmando
assim que não seria proprietária do imóvel, destacam-se na jurisprudência as lições de
Carvalho Filho2:
A reversão é a transferência dos bens do concessionário para o patrimônio do poder
concedente em virtude da extinção do contrato. O termo em si não traduz a fisionomia do
instituto. De fato, reversão é substantivo que deriva de reverter, isto é, retomar, dando a

Tese: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito
privado, devedora do tributo.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720159/2011-94

falsa impressão que os bens da concessão vão retornar á propriedade do concedente. Na
verdade, os bens nunca foram de propriedade do concedente; apenas passa a sê-lo quando
se encerra a concessão. Antes, integravam o patrimônio do concessionário.
O sentido melhor do termo, portanto, não tem conotação como os bens, mas sim com o
serviço delegado. Com efeito, o que reverte para o concedente não são os bens do
concessionário, mas sim o serviço público que constitui objeto de anterior delegação pelo
instituto da concessão. O ingresso dos bens no acervo do concedente, quando ocorre, é
mero corolário da retomada do serviço."
Os apontamentos do ilustre jurista demonstram que o poder concedente não é, e nem
nunca foi proprietário dos bens integrantes da concessão. Logo, se o ao fim desta o
imóvel no qual se encontra o potencial de energia hidráulica tiver que ser incorporado à
União, isto não significa que o referido bem já tenha integrado ou integre o patrimônio
da União.
Reforça o presente ponto com fato de que a reversão dos bens pode ser onerosa ou
gratuita. No primeiro caso, o concedente tem o dever de indenizar o concessionário,
porque os bens foram adquiridos com seu exclusivo capital (art. 36 da Lei n°. 8.987/95).
Na reversão gratuita, a fixação da tarifa já levou em conta o ressarcimento do
concessionário pelos recursos que empregou na aquisição dos bens, de forma que ao
final tem o concedente o direito à propriedade desses bens sem qualquer ônus. Nota-se
que o poder público irá adquirir os bens ao fim da concessão, seja pelo pagamento
parcelado diluído no preço da concessão ou pela indenização ao fim da mesma, in
verbis:
"Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do serviço concedido."
Como destacou a decisão recorrida, o CTN (arts. 29 e 31) e a Lei 9.393/1996 (arts. Io,
caput, e 4o) "não faz distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, nem indica a
prioridade que poderia ocorrer em relação à responsabilidade pelo pagamento do
imposto", estando correto o "o lançamento do imposto em nome daquela que tem a
propriedade ou a posse do imóvel, com base nas informações cadastrais prestadas por
ela própria à Receita Federal".
_______________
1 http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/drdh.aspx. (Acessado em 26.06.14)
2 CARVALHO FILHO, José do Santos Manual de Direito Administrativo 24° Edição. Ed. Lúmen
Júris, Rio de Janeiro: 2011. pág. 375
Por fim, não há isenção, eis que a isenção prevista no art. 161 do Decreto n°
24.643, de 1934, não restou confirmada por Lei (ADCT da Constituição de 1988, art. 41, § 1°).
Rejeita-se, destarte, a preliminar de ilegitimidade, não prosperando a alegação de
não dispor o imóvel rural de valor de mercado por ser bem público vinculado à concessão de
serviço público.
Área de Preservação Permanente. Área Alagada. Jurisprudência. Não houve glosa
da Área de Preservação Permanente declarada para os exercícios de 2007 e 2008. A Área de
Proteção Ambiental - APA não se confunde com Área de Preservação Permanente, podendo ser
tida como de interesse ecológico, mas, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", da
Lei no 9.393, de 1996, a isenção se condiciona a declaração mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, não bastando a norma geral de criação da APA. Não detecto nos autos ato
especifico, não lhe fazendo às vezes estudo para a criação de Reserva Particular do Patrimônio
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720159/2011-94

Natural – RPPN. Não detecto também nos autos declaração do IBAMA no Estado do Paraná.
Contudo, merecem destaque:
a)
Certificado
de
Cadastro
de
Imóvel
Rural
–
CCIR
Emissão
2006/2007/2008/2009 (e-fls. 44) a revelar que o imóvel Usina Guaricana com
363ha consubstancia-se no imóvel de transcrição/matrícula n° 5632 do 2o
Registro de Imóveis de Guaratuba (Certidão do Registro de Imóveis consta das
e-fls. 42/43, a revelar que o imóvel se situa em Guaratuba, mas o registro é no
2o Ofício de São José dos Pinhais) e código no INCRA n° 721.115.091.405-8,
mesmo código informado nas Declarações do ITR (e-fls. 06 e 10) para o NIRF
n° 3.533.731-1, sendo este o NIRF do imóvel objeto do lançamento (e-fls.
155);
b) Estudo conjunto com o Instituto Ambiental do Paraná - IAP (e-fls. 97/118) por
grupo de estudo criado em 2006 a atestar que o Imóvel de transcrição/matrícula
n° 5.632 do Livro 3E do 2° Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de São
José dos Pinhais com área de 363,0ha no Município de Guaratuba é em parte
utilizado para reservatório, casa de força, vila residencial e túnel dos condutos
forçados e a parte remanescente encontra-se sem utilização com floresta natural
preservada e com potencial para criação de unidade de conservação (e-fls. 102,
107 e 109).
c) Parecer Técnico elaborado em 2013 por Engenheiro Florestal (e-fls. 200/203) a
informar que o imóvel Usina Guaricana, NIRF n° 3533731-1, é utilizado
reservatório, casa de força, vila residencial e túnel dos condutos forçados e toda
a área restante remanescente é sem utilização, mas a constituir a porção mais
bem preservada da Floresta Atlântica paranaense abrigando área coberta com
vegetação natural, com suas características originais mentidas, incluindo áreas
representativas de vegetação primária ou em estado avançado de regeneração
natural, sendo que o estágio de desenvolvimento da floresta nativa é mantido
há vários anos.
d) Atos Declaratórios Ambientais dos Exercícios de 2009 a 2013 (e-fls. 205/2009)
a informar Área de Preservação Permanente de 50,0ha, Área Alagada para
Usina Hidrelétrica de 301,0ha e Área com Demais Benfeitorias de 12,0ha,
áreas a totalizar 363,0ha.
e) Acórdão n° 2801-002.403 da 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (e-fls. 211/226) a dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar lançamento a arbitrar o valor da terra nua
nos exercícios 2004, 2005 e 2006 em relação ao imóvel Usina Guaricana, com
área de 363,0 ha, NIRF 3.533.731-1, localizado no município de
Guaratuba/PR, tendo constado da motivação (e-fls. 224 e 225):
Consta nos autos declaração firmada pelo representante do IBAMA no Estado do
Paraná (fls. 55/56), datada de 25/07/2000, com firma reconhecida, anterior inclusive à
ocorrência do fato gerador do ITR/2004/2005/2006, listando os imóveis rurais ocupados
pela Companhia de Paranaense de Energia COPEL em regime de concessão, que
integram áreas de preservação permanente, se destinam a abrigar instalações geradoras
de energia elétrica e servem para assegurar a integridade dos reservatórios de água
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720159/2011-94

formados a partir do represamento dos cursos d'água. Entre tais imóveis encontra-se
aquele denominado "Usina Guaricana", NIRF 3.533.731-1, localizado no município de
Guaratuba/PR, objeto do lançamento em apreço. (...)
Convém ressaltar que, neste caso, a ausência da apresentação tempestiva do ADA
encontra-se suprida pela declaração prestada pelo IBAMA (fls. 55/56), firmada
anteriormente à data de ocorrência do fato gerador, reconhecendo tais áreas como sendo
de preservação permanente.
O conjunto probatório em questão é suficiente para se formar convicção de que o
imóvel objeto do lançamento era composto por uma parte a abrigar áreas alagadas por
reservatório de usina hidrelétrica (301,0ha, conforme ADAs 2009 a 2013 e campo “Outras
Áreas” nas DITRs de 2007 e 2008 – e-fls. 205/209 e 8 e 12, respectivamente) e áreas afetas às
instalações para a execução do serviço público de geração de energia hidrelétrica (sem
quantificar, o Laudo de Parecer Técnico, e-fls. 102 e 200, menciona reservatório {enquanto
barragem}, casa de força, vila residencial e túnel dos condutos de força; contam 12,0ha nos
campos Áreas com Demais Benfeitorias dos ADAs 2009 a 2013 e das DITRs 2007 e 2008) e
outra parte a abrigar área de preservação permanente a ladear o reservatório artificial, área esta
que, nos termos do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, combinado com o art. 2° da Lei n° 4.771, de
1965, constitui-se em área de preservação permanente, tendo havido, no caso concreto, expresso
reconhecimento de tal área por representante do IBAMA no Estado do Paraná em 25/07/2000,
conforme atesta o Acórdão n° 2801-002.402 (50,0ha, segundo DITRs de 2007 e 2008 e ADAs
2009 a 2013). Logo, não há elementos para se extrapolar a área de preservação permanente
declarada de 50,0ha (e-fls. 50 e 52), não tendo a fiscalização a glosado.
Em relação às áreas alagadas pelo reservatório da usina hidrelétrica, há que se
aplicar a jurisprudência cristalizada na Súmula CARF n° 454, merecendo destaque o constante do
voto condutor do invocado Acórdão n° 2801-002.403 da 1a Turma Especial da 2a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (e-fls. 211/226), transcrevo:
b) não incide ITR sobre as áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de
usinas hidroelétricas existentes no citado imóvel;
(...)
Por fim cumpre informar que as decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais acerca da matéria são sempre unânimes e no mesmo sentido de reconhecer a não
incidência do ITR nestes casos (Acórdãos n° 920200.314, 920200.315 e 920200.316,
sessão de 27/10/2009), sendo que os acórdãos de n° 920200.781 e 920200.782,
proferidos na sessão de 14/04/2010, têm como interessada a COPEL, cujas ementas
reproduzo a seguir:
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ITR. ÁREAS ALAGADAS PARA FINS DE
CONSTRUÇÃO
DE
RESERVATÓRIO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA.
NÃO
INCIDÊNCIA DO ITR.

4 Súmula CARF no 45
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidroelétricas.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 301-33691, de 28/02/2007 Acórdão no 301-34105, de 17/10/2007 Acórdão no 302-39932, de 12/11/2008
Acórdão no 302-38594, de 25/04/2007 Acórdão no 303-35854, de 10/12/2008

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720159/2011-94

Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas para fins de
constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Recurso especial negado.
(Acórdão n° 920200.781)
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ITR. ÁREAS ALAGADAS PARA FINS DE
CONSTRUÇÃO
DE
RESERVATÓRIO
DE
USINA
HIDRELÉTRICA.
NÃO
INCIDÊNCIA DO ITR.
Nos termos da Súmula n° 45 do CARF, o ITR não incide sobre áreas alagadas para fins de
constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Recurso especial negado.
(Acórdão n° 920200.782)
Vale dizer que os processos relativos aos acórdãos acima transcritos tratam de ITR
relativo a imóveis que se encontram abrangidos pela declaração firmada pelo
representante do IBAMA no Estado do Paraná (fls. 55/56), tal qual o imóvel objeto do
lançamento em discussão.
Em relação às áreas não alagadas e não integrantes da área de preservação
permanente, mas com benfeitorias para a execução do serviço público de geração de energia
hidrelétrica (reservatório enquanto barragem, casa de força, vila residencial e túnel dos condutos
de força), não se aplica a Súmula CARF n° 45, eis que não se trata de área alagada para
constituição de reservatório de usina hidrelétrica.
Valor da Terra Nua. As áreas de preservação permanente (50,0ha) e alagadas
pelas águas do reservatório da usina hidrelétrica (301,0ha) são excluídas da área tributável. Elas
não influenciam no valor da terra nua tributável apurado, a ter por objeto apenas as áreas
remanescentes passíveis de tributação (12,0ha), terras para as quais, não sendo submersas e nem
integrantes da área de preservação permanente, deve-se aferir o valor de mercado, sendo
irrelevante a presença de benfeitorias para geração de energia elétrica por não se tratarem de
benfeitorias destinadas à atividade rural (Lei no 9.393, de 1996, art. 10; Decreto n° 4.382, de
2002, art. 29, I; e IN SRF no 256, de 2002, art. 30, I). As alegações de ser bem público e objeto
de concessão de serviço público já foram acima enfrentadas. Por fim, destaque-se que a
fiscalização adotou o menor valor apurado por aptidão agrícola, não tendo a recorrente se
desincumbido do ônus de apresentar laudo técnico a comprovar que o real valor de mercado das
terras objeto do lançamento seria inferior.
Multa e juros. Mantido o lançamento, não prospera a alegação de que, uma vez
cancelado o principal, não seriam devidos encargos e penalidades. Além disso, a multa
constituída possui fundamento legal, invocado expressamente pela fiscalização no Auto de
Infração, não sendo o presente colegiado competente para afastá-lo por suposta violação de
princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer uma área
alagada para constituição de reservatório de usina hidrelétrica de 301,0 hectares.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 243
DF CARF MF
Original